Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-47.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE MBA A SER REALIZADA NOS ESTADOS UNIDOS. ALTA DO DÓLAR E PANDEMIA COVID-19. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Teoria do Rompimento da Base Objetiva do Contrato, em virtude do reconhecimento da onerosidade excessiva à Autora. Alta do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE MBA A SER REALIZADA NOS ESTADOS UNIDOS. ALTA DO DÓLAR E PANDEMIA COVID-19. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Teoria do Rompimento da Base Objetiva do Contrato, em virtude do reconhecimento da onerosidade excessiva à Autora. Alta do dólar impactou o valor do contrato, que previa parte do preço em dólares, bem como majorou o custo da moradia da Autora nos EUA. Suspensão do curso na modalidade presencial pela Pandemia COVID-19. Inexistência de possibilidade de substituição pelo curso online ou em outra data. RECURSO DAS CORRÉS NÃO PROVIDO.